Tribunal: TJMT
Processo: 13905-33.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
03/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 685936-4 / 2021
Quarta-feira, 3 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
80139059120168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80139059120168110001
Requerente: BERTHOLDO MODESTO PARANAGUA
Requerido: OI S/A
Beneficiário: OI MOVEL S.A
Conta Judicial 3300132066795
Valor: R$ 2.423,03 (dois mil e quatrocentos e vinte e três reais e três centavos)
Autorizado: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43
Data de Emissão: 03/03/2021
Titular Conta OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ Titular Conta 76.535.764/0001-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 6050565 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1160970688 1/1